Tribunal: TJSP
Processo: 2148614-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA O FIM DE REDUZIR EM 35% AS MENSALIDADES ESCOLARES DEVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE MINISTRAR AULAS PRÁTICAS COMO PROGRAMADAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA O FIM DE REDUZIR EM 35% AS MENSALIDADES ESCOLARES DEVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE MINISTRAR AULAS PRÁTICAS COMO PROGRAMADAS PARA O SEMESTRE – CURSO DE MEDICINA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA COMO PRETENDIDA, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA APTA A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SE DIZ VIOLADO, COMO TAMBÉM DE PERIGO DE DANO, OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – PREQUESTIONAMENTO INOPORTUNO - RECURSO NÃO PROVIDO.